Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-70.2018.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001492-70.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO JOSE JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 025.891.028-36 (EMBARGANTE), THIAGO MORAES TONELLI - CPF: 406.405.148-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
João José Junqueira Franco
contra acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 46268998).

Assegura que “
o comprovante do recolhimento da exação, configura incontornável prova pré-constituída do ato ilegal perpetrado pela embargada, o qual será sem via de dúvidas praticado novamente
”. Ademais, “
a segurança pleiteada não se respalda em situações futuras e indeterminadas, quanto menos de salvo conduto em detrimento do dever de fiscalização da embargada, mas na certeza dos efeitos concretos da exação fiscal oriunda do comando normativo da legislação de regência do ICMS no Estado do Mato Grosso
”.

Assevera que, “
em momento algum foi requerido ou alvitrada a pretensão de coibir o dever legal de fiscalização da embargada ou sequer de exigir o cumprimento de obrigações acessórias, cabendo os órgãos de fiscalização exercer normalmente sua atividade, devendo apenas e tão somente abster-se de fazer incidir o tributo na operação em questão
”.

Requer seja sanada a apontada omissão e contradição, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento dos artigos 492, 926 e 927, III e IV do Código de Processo Civil, do artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 1o, cabeça da Lei no 12.016, de 7 agosto de 2009, do verbete no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Especial Repetitivo 1.125.133/SP.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 48770459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — REQUISITOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO — ARTIGO 10 DA LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Deve ser indeferida a segurança, quando ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo ou justo receio de que esteja na iminência de sofrê-la, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 agosto de 2009.

Recurso provido. (Id. 46928495, fls. 1).

O acórdão não é omisso nem contraditório, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
não restou comprovado à iminência de sofrer violação de direito líquido e certo por parte da autoridade coatora
:

[...]
O
mandamus
foi instruído com:
i
) Instrumento de mandato (Id.
15875739);
ii
) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Id.
15875740, fls. 1)
;
iii
) Inscrição Estadual no 552.054.611.119, a comprovar que é proprietário de estabelecimento localizado no Município de Populina, Estado de São Paulo, cuja atividade econômica corresponde a
criação de bovinos para corte
(Id.
15875740, fls. 2
);
iv
) Inscrição Estadual no 13.237.064-6, a comprovar que é proprietário de propriedade rural localizada no Município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, cuja atividade econômica corresponde a
criação de bovinos para corte
(Id.
15875740, fls. 3
);
v
) Matrícula no R1/4.563 do imóvel rural “
Fazenda Novo Horizonte
”, Município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso (Id.
15875741, fls. 1
);
vi
) Matrícula no 6.945 do imóvel rural “
Fazenda São Bento
”, Município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso (Id.
15875741, fls. 3/7
);
vii
) Matrícula no 9.986 do imóvel rural “
Fazenda Santa Rita
”, Município de Populina, Estado de São Paulo (Id.
15875741, fls. 8/11
);

e
viii
) comprovante de nota fiscal de saída interestadual emitida pela Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso, em que figura como remetente a Inscrição Estadual no 13.237.064-6– Município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, e destinatário a Inscrição Estadual: 552.054.611.119 – Município de Populina, Estado de São Paulo (Id.
15875742, fls. 1/2
). Nada obstante a impetração do mandado de segurança preventivo ao argumento de que, é necessário “
coibir a indevida cobrança do ICMS, bem como de eventuais medidas administrativas e judicias relativas ao não recolhimento da exação, quando da transferência de bovinos, grãos e maquinário entre os estabelecimentos de sua propriedade, situados em diferentes Estados.
” (Id.
15875737
, fls. 2/3), não restou comprovado a iminência de sofrer violação de direito líquido e certo por parte da autoridade coatora.

Ademais, não é juridicamente admissível o deferimento da segurança, porque seria o mesmo que permitir que o apelado exerça sua atividade amparada por um verdadeiro salvo-conduto, a impedir a autuação do fisco.

É certo que, “
O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1594374/GO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).
[...]. (Id. 46268998, fls. 5/10).

Desse modo, o acórdão limitou-se a analisar a existência dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança, já que nos
documentos anexados à inicial não se constata a juntada de Guias de Trânsito Animal (GTA); de notas fiscais atuais, contemporâneos à data da impetração do
mandamus
, 4 de julho de 2018, a demonstrar a ausência de circulação jurídica de mercadoria; e de prova de que o embargado tenha procedido à lavratura de auto de infração ou ao lançamento de crédito tributário na conta corrente fiscal do embargante.

Logo, o acórdão embargado não destratou o
verbete no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça
, visto que não restou demonstrado a existência de prova de violação a direito líquido e certo ou de justo receio de sofrê-lo.

Quanto à alegação de que “
em momento algum foi requerido ou alvitrada a pretensão de coibir o dever legal de fiscalização da embargada ou sequer de exigir o cumprimento de obrigações acessórias
”
(Id. 48314478, fls. 5), registro, que,
não é juridicamente admissível o deferimento da segurança com a finalidade
de impedir a autuação do fisco
, em caráter genérico aplicável a eventos futuros, como está posto na sentença: “
se abstenha, em definitivo, da tributação do ICMS sobre o deslocamento do gado, do maquinário e transporte de grãos entre as propriedades do impetrante, seja nas transferências internas ou interestaduais, lembrando que os semoventes deverão estar acompanhados de nota fiscal e Guia de Transporte Animal – GTA
”
(Id. 15880972,fls. 3), porquanto, importa em permitir que o embargante
exerça sua atividade amparada por um verdadeiro salvo-conduto
, conforme consignado no acórdão.

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020